Tribunal: TJES
Processo: 5014552-80.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014552-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDINEI SOUZA DO AMPARO registrado(a) civilmente como VALDINEI SOUZA DO AMPARO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014552-80.2023.8.08.0000

PACIENTE: VALDINEI SOUZA DO AMPARO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PERICULOSIDADE
IN CONCRETO.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

2. “A gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva” (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

3. A gravidade em concreto do delito, o
modus operandi
do grupo para exterminar testemunha ocular de outro crime, bem como a necessidade de se preservar a ordem social são fundamentos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente.

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014552-80.2023.8.08.0000

PACIENTE: VALDINEI SOUZA DO AMPARO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor VALDINEI SOUZA DO AMPARO
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos do Processo tombado sob nº 0000677-84.2022.8.08.0026, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que a decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentos genéricos e inidôneos, não apontando os dados concretos que indiquem a necessidade de encarceramento provisório. Deste modo, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 6853191). Informações da autoridade coatora (ID 7003338). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7035253) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão à impetrante
.

Inicialmente, saliento que a despeito da impetrante não colacionar cópia da denúncia e de todas as decisões proferidas nos autos de primeiro grau acerca da prisão preventiva do paciente, a deficiência documental resta, neste momento, superada, diante da juntada, pelo juízo de primeiro grau, dos documentos.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos IV e V, do Código Penal.

Consta da denúncia (ID 7003338, pp. 4/12) que, no dia 1º/5/2022, por volta das 22h50min, à Rua 10, Bairro Maraguá, Município de Itapemirim, o paciente e o codenunciado FELIPE ALEXANDRE DO AMPARO, agindo de forma livre e consciente, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima Anna Maria Max de Souza, que foram a causa da sua morte.

Extrai-se dos autos que a vítima era testemunha presencial e de acusação de um crime ocorrido na Cidade de Piúma, no ano de 2018, sendo o crime imputado ao paciente e aos codenunciados FELIPE ALEXANDRE DO AMPARO, VALDYR ISRAEL BARREIRA DO AMPARO e ROGÉRIO ALVES NUNES. Consta que a vítima estava com o seu depoimento em juízo designado para o dia 04/5/2022.

Com intenção de matá-la, o paciente e o codenunciado Felipe conseguiram o telefone da vítima e ligaram para ela com a desculpa de que queriam fazer um programa sexual, mediante pagamento, naquele dia.

Assim, por volta das 22h50min, o paciente e o codenunciado Felipe, a bordo do veículo marca VW/GOLF, placa AJP6017, buscaram a vítima no Município de Anchieta, onde ela estava hospedada e se dirigiram à Rua 10, Bairro Maraguá, com a desculpa de que iriam comprar drogas. Chegando ao local, deixaram a vítima no veículo e foram ao encontro do codenunciado Rogério, o qual estava de posse das armas de fogo. Logo após, retornaram ao veículo e realizaram os disparos de arma de fogo na vítima, os quais foram causa suficiente da sua morte.

Posteriormente a estes fatos, o paciente e o codenunciado Felipe arrastaram a vítima, jogaram-na em via pública, abandonaram seu corpo, devolveram as armas para o codenunciado Rogério e todos puseram-se em fuga.

Restou relatado na denúncia, ainda, que, após os fatos, o paciente e o codenunciado Felipe pegaram as armas novamente e as entregaram para RAFAEL GOMES CALIXTO, o qual guardou-as e ocultou-as em sua residência, auxiliando os denunciados a subtraírem-se da ação das autoridades públicas.

Consta dos autos que o crime foi praticado mediante traição e dissimulação, uma vez que o paciente e o denunciado Felipe teriam dito à vítima que queriam fazer um programa sexual, bem como em razão de agirem de inopino, surpreendendo a vítima com disparos de arma de fogo, dificultando a sua defesa.

Ademais, destacou-se na denúncia que o crime foi praticado para garantir a impunidade de outro crime de homicídio, anteriormente praticado por Valdyr Barreira do Amparo, filho do ora paciente.

Durante as investigações, fora requerida a prisão temporária do paciente e deferida pelo juízo de primeiro grau, ocorrendo a captura em 24/5/2022.

Diante do fato, o paciente e FELIPE ALEXANDRE DO AMPARO, VALDYR ISRAEL BARREIRA DO AMPARO e ROGÉRIO ALVES NUNES foram denunciados pela prática do ilícito previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e V, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, enquanto que RAFAEL GOMES CALIXTO foi denunciado pela prática do ilícito previsto nos arts. 12 e 14, da Lei nº 10.826/06, e art. 348, do Código Penal, todos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Foram realizadas audiências de instrução e julgamento, com oitiva de 06 (seis) testemunhas, além do interrogatório dos réus.

Apresentadas Alegações Finais por todas as partes, o feito está concluso para julgamento.

Saliento que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

Enfatizo que, após a juntada da denúncia pela suposta autoridade coatora, pode-se observar a peculiaridade dos autos e a periculosidade da conduta do paciente, minuciosamente narrada pela acusação.

Assim, analisando a denúncia, com as decisões colacionadas aos autos digitais, entendo que há elementos indiciários suficientes à decretação e manutenção da prisão preventiva, satisfazendo-se, assim, o requisito do
fumus comissi delicti
.

Ressalto que não foram juntadas a estes autos cópias das audiências realizadas em primeiro grau de jurisdição, ou mesmo, cópias dos depoimentos prestados por testemunhas em esfera policial ou as transcrições das interceptações telefônicas.

Assim, deve-se prezar pelo

princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe dos meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade de constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Prosseguindo, quanto ao
periculum in libertatis
, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já firmou seu entendimento de que “
a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva
” (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

No caso em testilha, observo presente a gravidade em concreto do delito, diante dos disparos de arma de fogo em via pública, expondo terceiros a risco de vida.

Ademais, há transcrições no Relatório Policial e destaque na decisão do juízo de primeiro grau indicando existirem indícios de que o paciente é envolvido com milícias do Estado do Rio de Janeiro.

Portanto, como bem apontado pelo juízo em suas decisões, a gravidade em concreto do delito, o
modus operandi
do grupo para exterminar testemunha ocular de outro crime, bem como a necessidade de se preservar a ordem social são fundamentos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente.

Ademais, como bem relatado, os autos encontram-se em fase final, conclusos para julgamento.

Desta feita, inaplicável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Portanto, entendo como legítima a prisão preventiva imposta.

Por fim, saliento que a certeza acerca da autoria delitiva é matéria a ser enfrentada em sede de ação penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.